Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-28.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE VALORES – Requerido condenado à restituição de valores indevidamente cobrados – Dano moral não verificado - Simples aborrecimentos cotidianos não podem ser convertidos em fonte de reparação – Reserva-se o dano moral para os casos em que, ponderadamente, denota-se a afetação do indivíduo em proporções íntimas, o que não é o caso dos autos – Honorários sucumbenciais que comportam

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE VALORES – Requerido condenado à restituição de valores indevidamente cobrados – Dano moral não verificado - Simples aborrecimentos cotidianos não podem ser convertidos em fonte de reparação – Reserva-se o dano moral para os casos em que, ponderadamente, denota-se a afetação do indivíduo em proporções íntimas, o que não é o caso dos autos – Honorários sucumbenciais que comportam majoração por equidade, nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC - Sentença reformada nesse ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000038-28.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante ANA
PAULA DA SILVA SANTOS VALVERDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-28.2019.8.26.0390 - Voto 24501 NS
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1000038-28.2019.8.26.0390
APELANTE: ANA PAULA DA SILVA SANTOS VALVERDE
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: NOVA GRANADA
VOTO No 24501
INEXIGIBILIDADE DE VALORES – Requerido condenado à
restituição de valores indevidamente cobrados – Dano moral não
verificado - Simples aborrecimentos cotidianos não podem ser
convertidos em fonte de reparação – Reserva-se o dano moral para
os casos em que, ponderadamente, denota-se a afetação do
indivíduo em proporções íntimas, o que não é o caso dos autos –
Honorários sucumbenciais que comportam majoração por
equidade, nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC - Sentença
reformada
nesse
ponto
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de valores”
ajuizada por ANA PAULA DA SILVA SANTOS VALVERDE em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A sentença de fls. 157/161, cujo
relatório adoto, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a
inexigibilidade do débito e condenar o requerido à restituição de forma
simples dos valores cobrados indevidamente. Ônus sucumbenciais
divididos entre as partes, com honorários arbitrados em 20% do valor da
condenação.
Apela a autora, às fls. 164/183, sustentando, em suma,
que: (i) a movimentação indevida de conta, sem a anuência de seu
correntista, configura dano moral (fls. 168); (ii) a verba honorária deve ser
majorada, pois fixada na reduzida quantia de R$ 20,00 (fls. 176).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 21) e contra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-28.2019.8.26.0390 - Voto 24501 NS
3
arrazoado às fls. 189/197.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento, apenas para
majorar os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau.
Afinal, a fixação de verba honorária no percentual de
20% sobre o valor da condenação (R$ 101,39 - fls. 3) ensejaria a reduzida
quantia de R$ 20,00?, patamar que não remunera de forma satisfatória o
patrono das partes, ressaltando, ainda, que o disposto no § 8o, do art. 85 do
CPC permite a fixação dos honorários, por apreciação equitativa,
considerando o baixo proveito econômico da parte vencedora na demanda.
Assim, considerando-se os critérios estabelecidos no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários comportam
majoração para o importe de R$ 1.000,00.
Os danos morais, contudo, não comportam acolhimento.
Em que pese o reconhecimento da falha na prestação de
serviços do banco réu, não há como se reconhecer à autora o direito à
reparação moral, na medida em que não restou demonstrada a ocorrência
de aborrecimento que extrapole aquele inerente à vida em coletividade, não
se evidenciando abalo psíquico ou social que autorizem o deferimento da
pretendida indenização (AgRg no Resp 403.919/RO, Rel. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 23/6/2003; AgInt no AREsp
1596846/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-28.2019.8.26.0390 - Voto 24501 NS
4
17/06/2020).
Logo, inexistindo dano efetivo a justificar a fixação de
indenização extrapatrimonial, bem andou o MM Juízo de origem ao afastar
aludido pleito, devendo a r.sentença ser mantida irretocável neste ponto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para majorar a verba honorária, nos
termos da fundamentação supra. Em razão da sucumbência recursal da
autora, ficam os honorários advocatícios por ela devidos majorados para R$
1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil,
observadas as causas legais de suspensão de exigibilidade.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator